Tribunal: CARF
Processo: 13005.720669/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720669/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.552 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETORES. AFASTAMENTO
Ausência dos requisitos para atribuição de responsabilidade nos termos do art.
135, III do CTN. O fato das pessoas físicas arroladas como responsáveis terem
sido os diretores em cargo quando da operação que ensejou o ágio apontado
como simulado, não pode ensejar responsabilização por amortização do ágio
levada a cargo inclusive após a retiradas desses da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos recursos voluntários apresentados para afastar a imputação de responsabilidade solidária às
pessoas físicas de Hilton Kappaun, Henrique Duarte Campestrini e Alexandre Strohscoen.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720669/2019-31
Fl. 8995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

Relatório
Trata-se de retorno dos autos ao colegiado de origem para prolação de nova
decisão quanto à atribuição de responsabilidade solidária aos ex-diretores da contribuinte e da
MERIDIONAL, conforme determinado na decisão do Acórdão no 9101-003.442– 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA PREJUDICADA NO
JULGAMENTO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
RESTABELECIMENTO DA MULTA QUALIFICADA. CESSAÇÃO DA
QUESTÃO PREJUDICIAL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO
MÉRITO.
Uma vez restabelecida a aplicação da multa de ofício qualificada, deixa de
existir questão implicitamente considerada como prejudicial pela Turma a quo
por ocasião do julgamento dos recursos voluntários dos sujeitos passivos.
Naquela ocasião, a responsabilidade solidária foi afastada em decorrência da
desqualificação da multa de ofício. Tendo sido restabelecida, em sede de
julgamento de recurso especial, a multa de ofício ao seu percentual qualificado
de 150%, faz-se necessário o retorno dos autos à Turma a quo para julgamento
quanto ao cabimento da responsabilidade tributária solidária imputada aos ex-
diretores da contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de
uma pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado
na "mais valia" do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua
aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e
adquirente integrarem o mesmo grupo econômico e estarem submetidos a
controle comum, evidencia-se a artificialidade da reorganização societária que,
carecendo de propósito negocial e substrato econômico, não tem o condão de
autorizar o aproveitamento tributário do ágio que pretendeu criar.
Fl. 8996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A constatação de evidente intuito de fraudar o Fisco, pela intencional prática de
atos simulados, enseja a qualificação da multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razão que
demande tratamento diferenciado, aplica-se à CSLL o quanto decidido em
relação ao IRPJ.

Transcreve-se excertos do voto vencedor do Acórdão no 9101-003.442 – 1a
Turma, que trata do retorno dos autos à Turma a quo, para prolação de nova decisão quanto à
atribuição de responsabilidade solidária aos ex-diretores da contribuinte e da MERIDIONAL,
com base no restabelecimento da qualificação da multa de ofício:
1) Preliminar de não conhecimento do recurso especial da PGFN quanto à
responsabilização solidária dos exdiretores da contribuinte
A PGFN argumenta, em seu recurso especial, que o acórdão recorrido somente
teria decidido cancelar a atribuição de responsabilidade solidária imputada pela
Fiscalização aos ex-diretores da contribuinte e da MERIDIONAL em virtude
do que decidiu antes quanto ao descabimento da aplicação de multa de ofício
qualificada no caso concreto. Assim, eventual reforma da decisão recorrida que
implicar no restabelecimento da multa de ofício ao seu percentual qualificado
de
150%
logicamente
deveria
conduzir
também
à
reativação
da
responsabilização solidária.
Ao final de seu recurso, a Fazenda Nacional volta a defender sua tese, pedindo
a reforma da decisão quanto aos dois pontos. Alternativamente, pede que, em
caso de restabelecimento da multa qualificada, os autos sejam devolvidos à 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF para que
seja reapreciado o tema da responsabilização solidária, agora à luz do novo fato
de que teria sido reconhecida a ocorrência de simulação na reorganização
societária promovida pelo grupo econômico a que pertence a contribuinte.
Em contraposição, a contribuinte defende o descabimento de tal pretensão,
argumentando que somente foi objeto do recurso especial da Fazenda Nacional
a primeira matéria identificada: qualificação da multa de ofício. Não existiria,
ao contrário do alegado pela PGFN, uma relação de indissociabilidade entre
esta matéria e a responsabilização solidária dos administradores do sujeito
passivo. A contribuinte afirma que, embora os temas guardem conexão
relevante entre si, os fundamentos legais e os fundamentos de decidir
aplicáveis a cada um são distintos, o que impediria a extensão automática ao
Fl. 8997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

segundo assunto do que for decidido quanto ao primeiro, na linha defendida
pela PGFN.
Prossegue a contribuinte afirmando que o recurso especial fazendário somente
cumpriu os requisitos de admissibilidade estabelecidos pelos arts. 67 e
seguintes do Anexo II do RICARF/2015 no que concerne à qualificação da
multa de ofício, o que, por si só, já impediria o conhecimento e o julgamento
por esta 1a Turma da CSRF da matéria atinente à responsabilização dos ex-
diretores.

Muito bem. A primeira providência para apreciação da controvérsia que se
coloca é analisar os termos utilizados pelo voto vencedor do Acórdão n° 1402-
002.148, ora recorrido, quando decidiu pela desqualificação da multa de ofício
e pelo afastamento de responsabilidade solidária determinada pela
Fiscalização:
"Com a devida vênia, o que diz respeito à penalidade de 150% e a
responsabilidade
dos
coobrigados,
ouso
discordar
do
entendimento do i. Conselheiro Relator.
Analisando o caso, entendo não restar caracterizado o dolo a
justificar a exasperação da penalidade.
(...)
Embora os efeitos tributários advindos no Brasil de tal
estruturação da operação não possa ser aceita, entendo que não
se pode concluir ter ocorrido simulação, e, consequentemente,
dolo na operação realizada.
Nesse
cenário,
considero
não
restar
caracterizada
a
ocorrência de fraude, sonegação ou conluio (arts. 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502/64), elementos necessários à qualificação da
multa de ofício, conforme determina o parágrafo 1° do art. 44
da Lei n° 9.430/96.
Assim sendo, voto por reduzir a penalidade aplicada para
75%.
No que se refere à responsabilidade tributária atribuída aos
coobrigados, venho me posicionando que, nos casos em que
mantida a multa qualificada, os administradores da pessoa
jurídica à época dos fatos geradores podem ser incluídos no
polo passivo da obrigação tributária, uma vez que se tratar não
de um simples inadimplemento, mas sim de um inadimplemento
qualificado, doloso, caracterizado por conduta fraudulenta e com
repercussões, inclusive, na esfera criminal.
Nessas oportunidades, tenho esclarecido que tal implicação
não possui correspondência biunívoca, ou seja, não se pode
fazer o raciocínio inverso a ponto de se concluir que, na
ausência de tal penalidade qualificada, não incidiria a
responsabilidade tributária de que trata o art. 135, III, do CTN.
Fl. 8998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

Isso porque há hipóteses em que sequer é necessário o
lançamento de ofício do crédito tributário para que o responsável
legal da pessoa jurídica responda pelo crédito tributário, como, por
exemplo, nos casos de apropriação indébita previdenciária (art.
168-A do Código Penal) e na apropriação indébita de que trata
como crime contra a ordem tributária pela art. 2°, inciso II, da Lei
n° 8.137/90 (falta de recolhimento de imposto de renda retido na
fonte e de IPI destacado na nota fiscal, por exemplo). Em tais
hipóteses, basta o contribuinte declarar o débito e não recolhê-lo
para que o administrador da pessoa jurídica, ao lado da própria
empresa, passe a responder pelo débito correspondente, sem que
haja necessidade sequer da realização do lançamento de ofício, e,
muito menos, de penalidade qualificada.
Nesse mesmo sentido, este colegiado vem decidindo que nos
lançamentos em que reste configurado que a pessoa jurídica
autuada encontra-se em nome de interpostas pessoas, mas o fato
gerador correspondente não tem qualquer correlação com tal
interposição
(por
exemplo,
depósitos
bancários,
sem
comprovação de origem, nas próprias contas da pessoa jurídica
autuada - art. 42 da Lei n° 9.430/96), não há incidência de multa
qualificada, mas os reais proprietários de tal pessoa jurídica
devem responder pelo crédito tributário correspondente, quer por
força do art. 124, I, do CTN, quer pelo disposto no art. 135, III, do
CTN quando demonstrados que administravam tal pessoa jurídica.
No caso concreto o colegiado entendeu por desqualificar a
multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%.
Nesse contexto, e na ausência de outros elementos a ensejar
a responsabilidade dos coobrigados, então não restar
caracterizada a infração à lei a que se refere o art. 135, III, do
CTN.
Assim sendo, voto também por afastar a responsabilidade
atribuída aos coobrigados." (grifou-se)

Em consonância com o entendimento exposto no voto vencedor, trouxe a
ementa do julgado:
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A ADMINISTRADOR DA
PESSOA JURÍDICA. ART. 135, III, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
A exoneração da penalidade qualificada afasta conduta dolosa
que denote sonegação, fraude ou conluio, impossibilitando a
responsabilização dos administradores da pessoa jurídica com
base no art. 135, III, do CTN.

Conclui-se da leitura do acórdão recorrido que efetivamente o afastamento da
responsabilidade solidária lastreada no art. 135, III, do CTN, se deu em
decorrência do entendimento anterior de que seria inaplicável no caso concreto
Fl. 8999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

a multa de ofício no percentual qualificado de 150%, em razão da inexistência
de fraude, sonegação ou conluio na conduta da contribuinte durante o processo
de reorganização societária das empresas brasileiras pertencentes ao seu grupo
econômico.
O voto vencedor é claro ao declarar que a aplicação de multa qualificada
possibilita a inclusão dos administradores da contribuinte no polo passivo da
obrigação tributária, uma vez que estar-se-ia diante de um inadimplemento
qualificado, doloso, caracterizado por conduta fraudulenta.
Após defender que o caminho inverso nem sempre é verdadeiro (a imputação
da responsabilidade solidária não requer, necessariamente, a aplicação da multa
qualificada), o i. Conselheiro designado Redator da decisão conclui que, no
caso sob análise, diante da desqualificação da multa de ofício e da ausência de
razão que pudesse justificar a responsabilização solidária de forma autônoma, a
consequência lógica é a não caracterização da infração à lei referida no art.
135, III, do CTN. A ementa do julgado, na parte relacionada a esta discussão,
apenas repete, de forma mais direta e objetiva, tal conclusão.
Portanto, constata-se que o Acórdão n° 1402-002.148 efetivamente não
analisou de forma autônoma o cabimento da responsabilidade tributária
solidária imputada pela Fiscalização aos ex-administradores da contribuinte e
da MERIDIONAL. A decisão relativa à matéria foi construída em decorrência
do decidido quanto à inadequação da qualificação da multa de ofício no caso
concreto. Neste aspecto, concordo com a alegação trazida pela recorrente
Fazenda Nacional.
Pode-se dizer que a análise da matéria restou prejudicada na decisão recorrida.
O cancelamento da multa qualificada foi considerado, ainda que de forma
implícita, questão prejudicial à análise da responsabilização solidária, cujo
mérito a decisão se absteve de discutir.
Assim, a Fazenda Nacional de fato não poderia contestar diretamente, pela via
do recurso especial, o entendimento do acórdão recorrido no que toca à
"responsabilidade solidária dos ex-administradores da contribuinte". Como não
houve análise jurídica do tema, seria impossível a caracterização da
divergência jurisprudencial requerida pelo art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015.
Como consequência, entendo caber razão à contribuinte recorrida quando
defende que a matéria atinente à responsabilidade dos ex-administradores não
pode ser submetida ao julgamento da CSRF, pelo menos neste momento. Além
do já apontado desatendimento aos requisitos de admissibilidade recursal, outra
razão ainda mais relevante impede tal exame: a supressão de instância do
contencioso administrativo.
Explico: caso esta 1a Turma da CSRF entenda, neste julgamento, pelo
restabelecimento da aplicação da multa qualificada, deixa de existir a questão
que a Turma a quo considerou prejudicial à apreciação do mérito da matéria
"responsabilização solidária dos ex-diretores". Dessa forma, para garantir a
Fl. 9000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

ambos os litigantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, deve-se garantir
que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara aprecie, antes desta 1a Turma da
CSRF, o acerto ou não da conduta da Fiscalização referente à imputação da
responsabilidade solidária aos ex-administradores da contribuinte e da
MERIDIONAL.
Registre-se que os recursos voluntários apresentados pelos ex-diretores
HILTON KAPPAUN, HENRIQUE CAMPESTRINI e ALEXANDRE
STROSCHOEN trouxeram alegações autônomas, que não se confundem com
aquelas concernentes à regularidade das operações societárias discutidas, e que
não foram apreciadas pela Turma a quo, como por exemplo a tese da
impossibilidade de sua responsabilização nestes autos em específico em razão
de já não ocuparem os cargos diretivos nos anos-calendário 2009 e 2010,
período a que se referem as glosas objeto do presente processo.
Outro motivo pelo qual torna-se imperativa a devolução do processo à Turma
Ordinária (caso esta CSRF entenda pelo restabelecimento da qualificação da
multa) é a necessidade de oportunizar às pessoas físicas responsabilizadas o
oferecimento de contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional. Se
fosse atendido o pleito originário da PGFN, a matéria "responsabilização
solidária dos ex-diretores" poderia vir a ser julgada por esta 1a Turma da CSRF
sem que os sujeitos passivos interessados tivessem a chance de contrarrazoar as
considerações fazendárias.
Diante de todo o exposto, entendo que a providência que se impõe é a
devolução do processo à 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF, exclusivamente para julgamento da questão concernente à
responsabilização solidária dos ex-diretores da contribuinte e da
MERIDIONAL, na hipótese de esta 1a Turma da CSRF concluir pelo
restabelecimento da multa de ofício ao percentual qualificado de 150%.
[...]
3) Qualificação da multa de ofício
Conforme relatado alhures, a PGFN apresentou recurso especial questionando
a conclusão a que chegou o Acórdão n° 1402-002.148 em relação à
inaplicabilidade da multa de ofício qualificada ao caso concreto.
A Fazenda Nacional defende a aplicação da multa de ofício em seu percentual
qualificado de 150% por entender que a Fiscalização logrou demonstrar
cabalmente o nítido intuito de fraude das operações praticadas pela contribuinte
com simulação para criar ágio interno sem propósito negocial.
Prossegue a recorrente afirmando que a contribuinte teve participação ativa nas
operações artificiais promovidas pelo seu grupo econômico, atuando de forma
dolosa, firme, consciente e livre para, de forma deliberada, modificar a
característica essencial de fato gerador de obrigação tributária principal.
Fl. 9001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

Assim, teria sido suficientemente demonstrada a presença dos elementos
volitivo e cognitivo necessários à caracterização do dolo, devendo ser
restabelecida a qualificação da multa de ofício, posto que amparada nos
comandos legais aplicáveis e justificada pelo contexto probante.
A análise da pretensão recursal da Fazenda Nacional deve iniciar-se pelo
exame dos fundamentos manejados pela Fiscalização para aplicar, no caso
concreto sob discussão, a multa de ofício em sua modalidade qualificada. O
Relatório Fiscal datado de 30/09/2014 justificou tal conclusão com base nas
seguintes considerações:
"VI - MULTA QUALIFICADA
219. Os fatos expostos neste relatório demonstram que a
Contribuinte atuou de forma dolosa, através de ato simulado de
compra e venda de participação societária implementada no
BRASIL pela administração local, com real interesse em modificar
suas características pessoais frente ao FISCO, mostrando-se como
uma controlada da sua futura incorporada por um pequeno lapso
temporal e assim, implementar condições artificiais para se adequar
ao disposto no art. 7° da Lei 9.532/97 e alcançar o gozo do
benefício fiscal do aproveitamento ágio interno que não seria
gerado se a materialidade da incorporação internacional fosse
mantida no Brasil.
220.
A interposição da compra e venda da participação societária
foi apresentada como uma operação precedente necessária para o
processo de reorganização no Brasil derivado da reorganização
internacional, mas seu objetivo real teve apenas como fim a
alteração das características individuais da Contribuinte perante o
FISCO, e mais contundentemente, foi realizada na contramão da
verdade material existente, já que toda a linha de incorporação já se
encontrada pré-definida quando da sua implementação.
221.
Apurou-se de forma contundente que os agentes que
participaram da operação de compra e venda não eram os
verdadeiros interessados na operação. Foram usados, tiveram a
vontade manipulada em favor de terceiro. O poder de mando
conferido aos Diretores pelos contratos sociais que dão forma a
operação em nome da MERIDIONAL já se encontrava deturpado.
Foi provado que nem a PJ que implementa a condição, nem seus
representantes estavam à frente da condução do negócio
apresentado ao FISCO. Não havia qualquer interesse econômico ou
mesmo capacidade financeira (alegada pela própria Contribuinte
em suas justificativas) para que uma empresa à beira da extinção
(já definida pela incorporação internacional) implementasse uma
operação de grande monta sem ter qualquer objetivo econômico ou
financeiro ou simplesmente para buscar realizar o seu objeto
através de terceiros. Nem mesmo a operação fazia parte da sua
Fl. 9002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

atividade e seus representantes legais estavam autorizados para
praticá-lo. A afronta a diversos elementos formais no açodado
interesse em realizar o ato, corroborou com a identificação da
simulação com objetivo de promover a sonegação fiscal através da
fraude a Lei Tributária, mais precisamente o art. 7° da Lei 9.532
através da inserção de elementos formais não alinhados com a
verdade material na relação jurídico-tributária e propositadamente
alterá-la a seu favor com fins de reduzir o tributo devido.
222.
A multa aplicada nos casos de lançamento de ofício é
calculada sobre a diferença de tributo ou contribuição está prevista
no Art. 44, I da Lei 9.430 de 27/12/1996. No caso de constatação
de que a conduta é enquadrada nos casos previstos do §1° do art.
44, a multa disposta no inciso I é aplicada em dobro, ou seja,
150%:
Lei 9430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei n° 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)
(... )
Lei 4502/64
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II
- das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis
de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
Fl. 9003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido, ou a evitar ou diferir o
seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos
nos arts. 7l e 72.
223. Exaustivamente expostos no presente relatório o fatos que
demonstram a fraude tributária e a sonegação tributária, a
fiscalização aplica a multa qualificada de 75% (setenta e cinco por
cento), em dobro, nos termos do §1° do art. 44 da Lei 9.430/96. "
(grifou-se)
Verifica-se, portanto, que a autoridade lançadora considerou configuradas no
caso concreto hipóteses de fraude e sonegação tributárias, tipificadas nos arts.
71 e 72 da Lei n° 4.502/1964. Sendo assim, entendeu-se como impositiva a
qualificação da multa de ofício que acompanhou os lançamentos principais,
conforme determinado pelo § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Ao apreciar as impugnações apresentadas pelos sujeitos passivos (contribuinte
e seus ex-diretores, que foram apontados como responsáveis solidários), a 3a
Turma da Delegacia de Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Ribeirão Preto/SP assim dispôs no Acórdão n° 14-57.960, a respeito da
aplicação da multa qualificada no caso sob análise:
"EMENTA
(... )
MULTA QUALIFICADA.
Constatado o dolo na prática de fraude e conluio que resultaram na
geração de ágio artificial, criado de forma consciente e deliberada,
é cabível qualificação da multa de ofício, aplicada no percentual de
150%.
(... )
VOTO
(...)
Multa qualificada.
A impugnante reclama que não pode ser aplicada a multa de 150%
(qualificada) ao lançamento efetuado, porque inexistem condutas
dolosas e práticas de atos simulados.
Fl. 9004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

Para explicitar a aplicabilidade dessa multa, transcrevem-se os
dispositivos da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, que a
fundamentam, in verbis:
(... )
Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos
dispositivos dessa lei, há necessidade que esteja caracterizado o
intuito doloso.
Ademais, pode-se afirmar que cada ato ilícito carrega uma
determinada carga de lesão à ordem tributária, onde determinadas
condutas são tão graves a ponto de, por si só, imediatamente
consubstanciarem o intuito doloso.
Passando-se ao caso concreto que aqui se tem, a multa de ofício
com esse percentual é aplicável sobre o imposto e contribuição
apurada, pois a forma pela qual foram executadas as operações
evidenciam as intenções das partes em reduzir o montante dos
tributos devidos,
como bem descrito pelo Autuante, no Relatório Fiscal:
(... )
Dessa forma, deve-se confirmar que restou claro o intuito de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal e
das condições pessoais do contribuinte e também da ocorrência do
fato gerador, propiciando a redução indevida dos tributos devidos.
Estando provada a ocorrência de conduta lesiva ao erário, dolosa,
da autuada, justifica-se a aplicação da multa de ofício com o
percentual de 150%, conforme enquadramento legal citado nos
autos." (grifou-se)
Prevaleceu, portanto, na primeira instância de julgamento administrativo o
entendimento pelo acerto da qualificação da multa de ofício determinada pela
Fiscalização. A decisão fez remissão aos termos do Relatório Fiscal para
concluir ter sido claramente demonstrado o intuito doloso da contribuinte de
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade tributária, do fato
gerador da obrigação principal e das suas próprias condições pessoais, com o
objetivo maior de reduzir indevidamente o montante dos tributos devidos.
Na sequência, houve interposição de recursos voluntários pela contribuinte e
pelos responsáveis solidários, que provocaram o proferimento do Acórdão n°
1402-002.148. Naquela decisão, o i. Conselheiro Relator foi vencido quanto
aos temas da qualificação da multa de ofício e da responsabilização solidária
dos ex-diretores da contribuinte. Prevaleceu em relação a tais tópicos o
entendimento consubstanciado no voto vencedor assim redigido:
Fl. 9005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

"Com a devida vênia, o que diz respeito à penalidade de 150% e a
responsabilidade dos coobrigados, ouso discordar do entendimento
do i. Conselheiro Relator.
Analisando o caso, entendo não restar caracterizado o dolo a
justificar a exasperação da penalidade.
As operações levadas a efeito foram realizadas segundo diretrizes
estabelecidas na integração mundial das empresas dos grupos do
DIMON Incorporated e Standard Commercíal Corporation, haja
vista a troca de ações das empresas efetuada no exterior, a valores
de mercado.
Conforme evidenciou a Recorrente, apesar da troca de ações não
ser uma opção viável para a consolidação das operações do grupo
no País, esse critério de valoração a mercado haveria de ser e foi
utilizado nas reorganizações realizadas pelas subsidiárias diretas e
indiretas das empresas não só no Brasil, mas também em nível
mundial.
Ainda segundo consta nos autos, diante do objetivo de seguir o
princípio adotado no exterior de reconhecer o valor de
mercado do investimento da Intabex na Recorrente antes de
sua integração com a empresa Meridional e em seguida dando-
lhe participação amplamente majoritária naquela, foram
analisadas as alternativas possíveis para tanto e decidiu-se que
a operação de compra e venda das quotas da Recorrente à
Meridional, com o registro de ágio, seguida da capitalização
dos valores a receber, seria a opção mais adequada.
Embora os efeitos tributários advindos no Brasil de tal estruturação
da operação não possa ser aceita, entendo que não se pode concluir
ter ocorrido simulação, e, consequentemente, dolo na operação
realizada.
Nesse cenário, considero não restar caracterizada a ocorrência
de fraude, sonegação ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64), elementos necessários à qualificação da multa de
ofício, conforme determina o parágrafo 1° do art. 44 da Lei n°
9.430/96.
Assim sendo, voto por reduzir a penalidade aplicada para 75%."
(grifou-se)

A decisão recorrida considerou, pois, que a operação de venda das quotas da
contribuinte ALLIANCE ONE BRASIL pela INTABEX à MERIDIONAL, a
valor de mercado, antes da integração definitiva entre esta última e a
contribuinte, seria a forma mais adequada de seguir no Brasil a diretriz adotada
Fl. 9006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

mundialmente na unificação das empresas antes pertencentes aos grupos
multinacionais
distintos
DIMON
INCORPORATED
e
STANDARD
COMMERCIAL CORPORATION.
Em razão disso, concluiu-se que a conduta da contribuinte não estaria eivada
de dolo e não caracterizaria fraude, sonegação ou conluio necessários à
qualificação da multa de ofício, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei n°
4.502/1964 e art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/1996.
Com a devida vênia, discordo da tese que prevaleceu no acórdão recorrido e
entendo que cabe razão à Fazenda Nacional em sua pretensão recursal.
Acompanho o entendimento da Fiscalização e do acórdão proferido pela DRJ
em Ribeirão Preto/SP, no sentido de que a reorganização societária promovida
pelo grupo econômico da contribuinte tinha um único objetivo traçado desde
seu início: a fabricação artificial de ágio que pudesse ser objeto de
aproveitamento fiscal para fins de redução da carga tributária da contribuinte.
Assim, verifica-se a dissociação entre a vontade declarada pelo contribuinte e
sua vontade real, caracterizando-se hipótese de simulação apta a caracterizar a
fraude tipificada no art. 72 da Lei n° 4.502/1964.
Ainda que o então recém-criado grupo internacional ALLIANCE estivesse,
como alega a contribuinte, efetivamente promovendo a integração das
operações de suas empresas brasileiras, com os objetivos de eliminar
duplicidades, cortar custos e aumentar a eficiência, isso não justificaria a
realização da operação societária levada à prática em 30/08/2005, por meio da
qual a INTABEX alienou à MERIDIONAL a integralidade das quotas da
contribuinte ALLIANCE ONE BRASIL, a valores reavaliados. Para atender ao
objetivo de redução da complexidade da estrutura societária e de reunião das
operações de duas empresas do grupo, bastaria a transferência do controle
acionário ou mesmo a incorporação de uma das empresas por outra, a valores
contábeis.
A concretização de tais objetivos não necessitava, de forma alguma, que a
MERIDIONAL adquirisse, com ágio milionário, as quotas da contribuinte.
Inclusive, apenas um mês após tal aquisição de participação societária, ocorreu
a incorporação inversa da investidora MERIDIONAL pela investida
ALLIANCE ONE BRASIL. Tal fato corrobora a desnecessidade da operação
que especificamente provocou o surgimento contábil do ágio que se pretendeu
amortizável.
A contribuinte alega que esta operação específica seria necessária para
respeitar uma diretriz estabelecida mundialmente para a integração das
empresas antes pertencentes aos grupos internacionais distintos DIMON
INCORPORATED e STANDARD COMMERCIAL CORPORATION.
Ora, se as operações de integração entre as empresas estrangeiras do grupo
recém-criado se deram mediante troca de ações ou se envolveram companhias
de capital aberto ou fechado, nada disso tornava imperativa a reavaliação a
Fl. 9007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

valor de mercado das quotas da contribuinte antes de sua integração definitiva
com a MERIDIONAL.
Não se pode afirmar nem mesmo que o valor de mercado da ALLIANCE ONE
BRASIL, quando ainda era denominada de DIMON DO BRASIL TABACOS
LTDA., tenha sido levado em consideração para a fixação de valores adotados
em operações realizadas no exterior antes de 30/08/2005 (data da aquisição das
quotas da contribuinte com ágio). Isso porque a integração dos grupos
estrangeiros se deu em 13/05/2005 e o laudo de reavaliação elaborado pela
PricewaterhouseCoopers, empresa de auditoria, é datado de agosto de 2005
(conforme se verifica na capa do Relatório de Avaliação Econômica à fl.
1067).
Assim, não resta outra conclusão a não ser que o único intuito da operação
realizada pelo grupo econômico da contribuinte em 30/08/2005, em meio a
outras operações que tinham a finalidade legítima de unificar as operações das
empresas brasileiras do grupo, foi indubitavelmente a geração artificial do ágio
milionário de R$ 238.675.082,43, posteriormente utilizado pela contribuinte
para reduzir drasticamente o montante de tributos recolhidos aos cofres
públicos.
A atuação da contribuinte e das demais empresas pertencentes a seu grupo
econômico teve, portanto, evidente intuito de fraude e caracterizou
simulação. A contribuinte tinha a consciência e a vontade para a prática
da conduta contrária ao ordenamento. Sua conduta foi deliberada e
planejada para reduzir indevidamente o montante de tributos devidos
sobre seu lucro, a partir da criação de ágio artificial e da dedução de
despesas inexistentes.
Outras características observadas na reorganização societária promovida pelo
grupo ALLIANCE no Brasil também permitem concluir que houve
efetivamente simulação e evidente intuito de fraude no que se relaciona à
criação do ágio interno:
a)
Não houve circulação de riquezas que pudesse justificar o
surgimento do ágio, uma vez que nenhuma empresa não relacionada tomou
parte em quaisquer das operações identificadas. Ainda que a contribuinte tenha
defendido que as empresas envolvidas pertenciam a grupos econômicos
distintos até maio de 2005, o fato é que todas já estavam submetidas a controle
societário comum à época das operações discutidas nos presentes autos;
b)
No momento da incorporação reversa da MERIDIONAL
pela contribuinte ALLIANCE ONE BRASIL, os efeitos das operações
anteriores foram anulados. O único resultado encontrado ao final foi a
existência do ágio criado artificialmente, que posteriormente se pretendeu
dedutível;
c)
O relatório da empresa PricewaterhouseCoopers que visou à
avaliação do valor de mercado das quotas da contribuinte identifica
inicialmente como sua contratante a MERIDIONAL, empresa que, em tese,
Fl. 9008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

efetivamente viria em seguida a investir na contribuinte. Mais adiante, todavia,
o relatório menciona como contratante a administração local do novo grupo
ALLIANCE, o que deixa claro que a criação do ágio interno foi planejada
antecipadamente para ocorrer no bojo das legítimas operações de unificação
das empresas brasileiras do grupo recém-criado;
d)
Outra prova da atuação deliberada e sincronizada das
empresas do grupo econômico, com a finalidade de gerar artificialmente o ágio
que depois se pretendeu amortizável, foi o fato de a mesma advogada atuar
como procuradora das holdings estrangeiras INTABEX (controladora direta da
ALLIANCE ONE BRASIL), ALLIANCE ONE INTERNATIONAL INC. e
TRANS-CONTINENTAL LEAF TOBACCO CORPORATION LIMITED
(controladoras diretas da MERIDIONAL) na operação que gerou o ágio interno
e na subsequente incorporação reversa entre as empresas brasileiras;
e)
Nas operações realizadas em território brasileiro, verificou-
se situação que foge a qualquer propósito negocial: a INTABEX vendeu quotas
da contribuinte à MERIDIONAL e recebeu como pagamento, no dia seguinte,
novas quotas emitidas pela adquirente, cuja incorporação pela contribuinte
ALLIANCE ONE BRASIL já estava decidida. Na essência, a INTABEX
vendeu participação societária na contribuinte e recebeu, como pagamento, a
mesma participação societária na contribuinte.
Existe ainda um fator que, no meu ponto de vista, representa prova cabal da
falta de substância econômica da reorganização societária promovida e do real
objetivo desejado de mera economia fiscal: nenhuma alteração de fato ocorreu,
entre o início e o encerramento das operações societárias analisadas, no
controle societário da empresa fiscalizada.
Após 13/05/2005, a contribuinte era controlada diretamente pela INTABEX e
indiretamente pela ALLIANCE ONE INTERNATIONAL INC., empresa
recém-criada nos Estados Unidos da América pela fusão das gigantes DIMON
INCORPORATED e STANDARD COMMERCIAL CORPORATION.
Em 30/08/2005, a contribuinte passa a ser controlada diretamente pela
MERIDIONAL. Esta empresa, por sua vez, passou a ser controlada pela
INTABEX (que recebeu suas quotas em pagamento pela venda das quotas da
ALLIANCE
ONE
BRASIL),
pela
TRANS-CONTINENTAL
LEAF
TOBACCO
CORPORATION
LIMITED
e
pela
ALLIANCE
ONE
INTERNATIONAL INC.. Esta última empresa, portanto, controlava direta ou
indiretamente todas as demais citadas.
Por fim, em 30/09/2005, a contribuinte ALLIANCE ONE BRASIL incorpora
sua então controladora integral MERIDIONAL, passando a ser controlada
diretamente pelas empresas INTABEX, TRANS-CONTINENTAL LEAF
TOBACCO
CORPORATION
LIMITED
e
ALLIANCE
ONE
INTERNATIONAL INC..
Pois bem. A partir de maio de 2005, a contribuinte e a empresa MERIDIONAL
sempre estiveram submetidas ao controle, direto ou indireto, da empresa
Fl. 9009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

norte¬americana ALLIANCE ONE INTERNATIONAL INC.. Após a extinção
da MERIDIONAL, por conta de sua incorporação, a contribuinte permaneceu
sob o controle da mesma empresa norte-americana.
Constata-se, portanto, que o controle de todas as pessoas jurídicas envolvidas
na reorganização societária promovida pelo grupo ALLIANCE sempre esteve
nas mãos da mesma empresa, desde sua criação em 13/05/2005. Nunca houve
figuras distintas de alienante e adquirente que pudessem protagonizar um
negócio jurídico apto a provocar o legítimo aparecimento de ágio.
Tudo isso posto, verifica-se a existência de duas vontades do grupo
ALLIANCE, no que atine à operação que gerou artificialmente o ágio. A
vontade declarada seria a reavaliação das quotas da contribuinte ALLIANCE
ONE BRASIL para fins de atendimento a uma diretriz fixada globalmente para
as operações de unificação de empresas antes concorrentes. Já a vontade real,
descortinada por todas as considerações expostas neste voto, foi aproveitar-se
da unificação das empresas brasileiras ALLIANCE ONE BRASIL e
MERIDIONAL para criar ágio artificial e utilizá-lo posteriormente na
redução indevida de tributos devidos pela contribuinte.
A divergência entre vontades declarada e real, constatada no caso sob
exame, caracteriza a simulação praticada pela contribuinte e pelas demais
empresas de seu grupo econômico, nos termos do art. 167, § 1°, inciso II,
do Código Civil Brasileiro.
Ademais, considero que o planejamento tributário levado a efeito pela
contribuinte consistiu de ação dolosa com evidente intuito de fraude, uma
vez que tentou-se impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade tributária, de fato gerador de obrigação principal ou ainda
modificar suas características essenciais de modo a reduzir o montante de
tributo devido. Sua conduta, assim, subsume-se à definição legal de fraude
contida no art. 72 da Lei n° 4.502/1964, autorizadora da qualificação da multa
de ofício segundo a determinação do art. 44, § 1° da Lei n° 9.430/1996.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional relativamente ao pedido de restabelecimento da multa de
ofício ao percentual qualificado de 150%.
Desse modo, sumariando os entendimentos expostos, voto no sentido de:
-
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da contribuinte quanto ao
pleito de cancelamento das glosas relacionadas à utilização tributária do ágio
gerado internamente;
-
DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para restabelecer a
multa de ofício ao seu percentual qualificado de 150%; e
-
DETERMINAR o retorno dos autos à Turma a quo, para prolação de
nova decisão quanto à atribuição de responsabilidade solidária aos ex-
diretores da contribuinte e da MERIDIONAL, com base no
Fl. 9010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

restabelecimento da qualificação da multa de ofício, após ser dada ciência às
partes desta decisão.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual
dele conheço.
Conforme decido pelo Acórdão no 9101-003.601 – 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais o julgamento do recurso voluntário restringir-se-á quanto à atribuição de
responsabilidade solidária aos ex-diretores da contribuinte e da MERIDIONAL, com base no
restabelecimento da qualificação da multa de ofício.
Os Diretores arrolados como responsáveis tributários solidários, por incorrerem
em infração de lei tributária, no entendimento da Autoridade Fiscal, são os seguintes:
 Hilton Kappaun – CPF 350.952.290-72 – sócio administrador e Diretor da
ALLIANCE ONE no período da reorganização internacional. Após a fusão
assumiu o cargo de Diretor Presidente no período de 2005 a 2007;
 Henrique Eduardo Campestrini – CPF 244.617.170-20 – sócio administrador e
Diretor Financeiro no período da reorganização internacional da ALLIANCE
ONE. Após a fusão assumiu o cargo de Diretor Financeiro Regional para
América Latina no período de 2005 a 2008;
 Alexandre Strohschoen – CPF 465.779.390-04 – Diretor Financeiro da
Meridional no período da reorganização internacional. Após a fusão assumiu o
Verifica-se, portanto, que a autoridade lançadora considerou configurada no caso
concreto a hipótese de responsabilidade solidária prevista no art. 135 do CTN. Sendo assim,
entendeu-se como impositiva a atribuição de responsabilidade solidária aos ex-diretores da
contribuinte e da MERIDIONAL, conforme determinado pelo § 1° art. 135, inciso III, do CTN.
Ao apreciar as impugnações apresentadas pelos sujeitos passivos (contribuinte e
seus ex-diretores, que foram apontados como responsáveis solidários), a 3a Turma da Delegacia
de Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP assim dispôs no
Acórdão n° 14-57.960, a respeito da aplicação da responsabilidade:
HILTON KAPPAUN e HENRIQUE DUARTE CAMPESTRINI foram sócios-
administradores da "DIMON do Brasil Ltda. no período da incorporação
internacional e exerciam o cargo de Diretor Presidente e Diretor Financeiro,
respectivamente, conforme Contrato Social, alteração de 12/05/2004.
Na alteração contratual de 16/05/2005, momento em que a DIMON DO BRASIL
assumiu a identidade do novo grupo internacional com a mudança de seu nome
Fl. 9011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

para ALLIANCE ONE EXPORTADORA, ainda mantinham a qualidade de
sócios-administradores e o cargo de Diretor Presidente e Diretor Financeiro.
Na alteração contratual de 18/08/2005, cedem sua(s) quota(s) à INTABEX
(controladora estrangeira), porém continuam a exercer a administração da
empresa nos cargos antes mencionados. Nessa data, ainda são promovidos os
ajustes para que seja implementada a alteração contratual que admitiu a
MERIDIONAL como sócia da ALLIANCE pela "venda" das quotas pela
INTABEX com ágio.
Quanto a Alexandre Strohscoen, foi administrador eleito da MERIDIONAL DE
TABACOS Ltda. no período da incorporação internacional. Exercia o cargo de
Diretor Financeiro da MERIDIONAL conforme ata de eleição de administradores
de 16/06/2004. Assinou a alteração contratual de 30/08/2005, da ALLIANCE
EXPORTADORA DE TABACOS LTDA e representou a MERIDIONAL
formalmente no ato que criou o ágio interno por ato de simulação de compra e
venda de quotas sociais e que teve por objetivo a criação artificial da relação de
controle entre a futura incorporada com a sua futura incorporadora. Ressalte-se
que não possuía poderes emanados pelo contrato social para representar a empresa
em negócios alheios ao seu objetivo social.
Após o ato de incorporação da MERIDIONAL pela ALLIANCE foi o único
diretor da MERIDIONAL que assumiu cargo de DIRETOR na ALLIANCE ONE,
conforme alteração contratual de 30/09/2005.
Portanto, ato contínuo aos fatos de criação artificial do ágio interno da
ALLIANCE e da relação de controle, e após a incorporação reversa concretizada,
foi nomeado administrador e responsável pela área financeira, no exercício do
cargo de Diretor Financeiro da empresa que se beneficiou da redução tributária de
forma ilícita. Manteve-se no cargo de Diretor Financeiro da ALLIANCE até
01/08/2008, momento em que assumiu o cargo de Diretor Financeiro Regional
para América do Sul, compondo a administração regional do grupo ALLIANCE,
cargo que manteve até 01/08/2010, momento que assumiu o cargo de Diretor
Regional para a América do Sul. conforme alteração do contrato social de
01/08/2010, compondo a administração do início ao final dos efeitos tributários
que a beneficiaram. A participação do Diretor nos atos societários das
MERIDIONAL que viabilizaram a criação do ágio interno e a sua imediata
nomeação no cargo de DIRETOR FINANCEIRO da ALLIANCE, demonstra que
possuía plena ciência dos fatos que fez nascer o pseudo direito ao benefício fiscal
sem obstar seus efeitos no futuro.
A fiscalização identificou que a administração local do Grupo Alliance foi a
responsável pela contratação e avaliação do seu próprio capital, conforme revela a
exposição de motivos no Laudo de Avaliação exarado por
PricewaterhouseCoopers, que gerou o ágio e contribuiu decisivamente para
implementar uma condição fictícia necessária ao uso da Lei (a futura incorporada
se tornasse controladora para, em ato contínuo, fosse incorporada pela sua
controlada com ágio interno gerado da incorporadora já eleita), e assim, a
contribuinte se enquadrasse no permissivo legal que dava vazão a dedução da base
Fl. 9012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

de cálculo do IRPJ e CSLL nos sessenta meses posteriores ao ato, materializando
a redução ilícita dos tributos que são constituídos no presente auto de infração.
As pessoas apontadas como responsáveis eram diretores e estavam à frente da
administração regional do grupo ALLIANCE, que efetivamente implantou a
reorganização de forma a criar o ágio e a relação fictícia de controle da
ALLIANCE pela MERIDIONAL no reduzido lapso temporal.
Apesar de terem deixado o cargo em 06/06/2007 e 01/08/2008, os atos
implementados sob sua administração em 2005 tiveram reflexos continuados até
09/2010.
Diante do exposto, tem-se que HILTON KAPPAUN, HENRIQUE DUARTE
CAMPESTRINI e ALEXANDRE STROHSCOEN, no exercício de suas funções
de diretores, infringiram deliberadamente a lei tributária, mais especificamente o
art. 7o da Lei 9.532/1997, criando artificialmente, por meio de simulação,
condições exigidas pela lei para usufruir do benefício fiscal, inalcançável se a
formalidade da incorporação no Brasil retratasse a materialidade da incorporação
internacional, o que caracterizou a conduta sonegatória e fraudulenta.
Prevaleceu, portanto, na primeira instância de julgamento administrativo o
entendimento pela responsabilização solidária aos ex-diretores da contribuinte e da
MERIDIONAL determinada pela Fiscalização. A decisão fez remissão aos termos do Relatório
Fiscal para concluir ter sido claramente demonstrado a infração à lei por HILTON KAPPAUN,
HENRIQUE DUARTE CAMPESTRINI e ALEXANDRE STROHSCOEN, no exercício de suas
funções de diretores. Dessa forma, manteve-se a imputação de responsabilidade solidária às
referidas pessoas físicas, feita nos termos do art.135, III, do CTN.
Inconformados com a decisão de 1a Instância, houve interposição de recursos
voluntários pela contribuinte e pelos responsáveis solidários. Em síntese, os responsáveis alegam
a ausência de condição para responsabilização tributária no período autuado; a inexistência de
sonegação ou fraude à lei; a inexistência de simulação; a impossibilidade de aplicação do art.
135, inciso III, do CTN.
Os Responsáveis afirmam que deixaram o cargo de diretor que detinham na
Alliane Once anteriormente aos anos de 2009 e 2010, e portanto, não poderia ser
responsabilizado por crédito tributário de IRPJ e CSLL decorrentes de fatos geradores ocorridos
nos referidos períodos, posteriores às suas saídas.
Argumentam que, embora as autoridades fiscais e julgadoras sustentem que
teriam sido caracterizadas as condutas sonegatória e fraudulenta do Recorrente, em nenhum
momento foi indicada e comprovada, com a precisão que é de rigor, qual teria sido efetivamente
esta conduta.
Alegam que as autoridades fiscais não só não comprovaram, como sequer
indicaram quais seriam os atos praticados pelo Recorrente que configurariam a existência de
fraude ou sonegação, bem como que o Recorrente teria agido de forma dolosa.
Fl. 9013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

Salientam que que ao contrário do que afirmam as dd. Autoridades fiscais e
julgadoras, não foi realizado qualquer ato simulado nas operações que resultaram na unificação
da Alliance One e da Meridional.
Deduzem que todos os atos da Alliance One e da Meridional no contexto da
unificação de suas atividades no Brasil foram praticados nos estritos termos da legislação
aplicável à época, sem a ocorrência de simulação, fraude ou dolo.
Observa-se que esse colegiado já se manifestou sobre as responsabilidade
solidária atribuída às pessoas físicas HILTON KAPPAUN, HENRIQUE DUARTE
CAMPESTRINI e ALEXANDRE STROHSCOEN, nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013,
referente à operações relatadas, no Acórdão no 1402-003.737, Relator Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira, cuja ementa e dispositivo são transcritos a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Comprovada a intenção de violação da norma fiscal com a finalidade de
escapar do pagamento do imposto devido é cabível a imposição da multa
qualificada.
MULTA COM EFEITO DE CONFISCO.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade de lei, bem
como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da vedação de efeito confiscatório.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA
ISOLADA. APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada,
deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal de vencimento, por
expressa previsão legal. A referida multa é aplicável quando a falta é detectada
após o encerramento do exercício de apuração da base de cálculo destes
tributos, por interpretação lógica do disposto no artigo 44, II, b da Lei
9.430/96.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA
DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa
isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São
duas materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela
não entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento
à tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETORES. AFASTAMENTO.
Fl. 9014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

Ausência dos requisitos para atribuição de responsabilidade nos termos do
art. 135, III do CTN.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos: i.i) negar
conhecimento às alegações de inconstitucionalidade, i.ii) negar provimento ao
recurso voluntário relativamente à qualificação da penalidade, i.iii) dar
provimento aos recursos voluntários dos responsáveis tributários Hilton
Kappaun, Henrique Duarte Campestrini e Alexandre Strohscoen; e ii) por
voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário relativamente à
aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada, vencido o
Relator, acompanhado pelos Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
Junia Roberta Gouveia Sampaio e Eduardo Morgado Rodrigues, sendo
designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Evandro Correa Dias.

Esse colegiado, com a formação a época, por unanimidade, deu provimento aos
recursos voluntários dos responsáveis tributários Hilton Kappaun, Henrique Duarte Campestrini
e Alexandre Strohscoen para afastar a responsabilidade solidária impuntada às pessoas físicas,
conforme excerto do voto, transcrito a seguir:
2.3 RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES
Entendo que assiste razão aos responsáveis solidários quando alegam a
nulidade do auto de infração, no que imputa a responsabilidade, por ausência
de motivação. O fato de eles terem sido os diretores em cargo quando da
operação que ensejou o ágio apontado como simulado, não pode ensejar
responsabilização por compensação levada a cargo inclusive após sua
retirada da empresa. Peço vênia para transcrever o excerto do acórdão da r.
DRJ em relação à matéria:
E, assim sendo, diante da falta de demonstração do prejuízo causado à sua defesa, e
verificando que o interessado contestou de forma precisa todos os pontos tanto da
Representação Administrativa quanto do Ato Declaratório de exclusão-se, não há como
sustentar que tenha sido maculado o ato administrativo, sob a alegação de que estaria
cerceado o interessado no seu direito de defesa, razão pela qual REJEITO a presente
alegação.
Fl. 9015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

Faz-se oportuno enfatizar que HILTON KAPPAUN e HENRIQUE DUARTE
CAMPESTRINI foram sócios-administradores da "DIMON do Brasil Ltda. no período
da incorporação internacional e exerciam o cargo de Diretor Presidente e Diretor
Financeiro, respectivamente, conforme Contrato Social, alteração de 12/05/2004.
Na alteração contratual de 16/05/2005, momento em que a DIMON DO BRASIL
assumiu a identidade do novo grupo internacional com a mudança de seu nome para
ALLIANCE ONE EXPORTADORA, ainda mantinham a qualidade de sócios-
administradores e o cargo de Diretor Presidente e Diretor Financeiro.
Na alteração contratual de 18/08/2005, cedem sua(s) quota(s) à INTABEX
(controladora estrangeira), porém continuam a exercer a administração da empresa nos
cargos antes mencionados. Nessa data, ainda são promovidos os ajustes para que seja
implementada a alteração contratual que admitiu a MERIDIONAL como sócia da
ALLIANCE pela "venda" das quotas pela INTABEX com ágio.
Quanto a Alexandre Strohscoen, foi administrador eleito da MERIDIONAL DE
TABACOS Ltda. no período da incorporação internacional. Exercia o cargo de Diretor
Financeiro da MERIDIONAL conforme ata de eleição de administradores de
16/06/2004. Assinou a alteração contratual de 30/08/2005, da ALLIANCE
EXPORTADORA DE TABACOS LTDA e representou a MERIDIONAL formalmente
no ato que criou o ágio interno por ato de simulação de compra e venda de quotas
sociais e que teve por objetivo a criação artificial da relação de controle entre a futura
incorporada com a sua futura incorporadora. Ressalte-se que não possuía poderes
emanados pelo contrato social para representar a empresa em negócios alheios ao seu
objetivo social.
Após o ato de incorporação da MERIDIONAL pela ALLIANCE foi o único diretor da
MERIDIONAL que assumiu cargo de DIRETOR na ALLIANCE ONE, conforme
alteração contratual de 30/09/2005.
Portanto, ato contínuo aos fatos de criação artificial do ágio interno da ALLIANCE e da
relação de controle, e após a incorporação reversa concretizada, foi nomeado
administrador e responsável pela área financeira, no exercício do cargo de Diretor
Financeiro da empresa que se beneficiou da redução tributária de forma ilícita.
Manteve-se no cargo de Diretor Financeiro da ALLIANCE até 01/08/2008, momento
em que assumiu o cargo de Diretor Financeiro Regional para América do Sul,
compondo a administração regional do grupo ALLIANCE, cargo que manteve até
01/08/2010, momento que assumiu o cargo de Diretor Regional para a América do Sul.
conforme alteração do contrato social de 01/08/2010, compondo a administração do
início ao final dos efeitos tributários que a beneficiaram. A participação do Diretor nos
atos societários das MERIDIONAL que viabilizaram a criação do ágio interno e a sua
imediata nomeação no cargo de DIRETOR FINANCEIRO da ALLIANCE, demonstra
que possuía plena ciência dos fatos que fez nascer o pseudo direito ao benefício fiscal
sem obstar seus efeitos no futuro.
A fiscalização identificou que a administração local do Grupo Alliance foi a responsável
pela contratação e avaliação do seu próprio capital, conforme revela a exposição de
motivos no Laudo de Avaliação exarado por PricewaterhouseCoopers, que gerou o ágio
e contribuiu decisivamente para implementar uma condição fictícia necessária ao uso da
Lei (a futura incorporada se tornasse controladora para, em ato contínuo, fosse
incorporada pela sua controlada com ágio interno gerado da incorporadora já eleita), e
assim, a contribuinte se enquadrasse no permissivo legal que dava vazão a dedução da
base de cálculo do IRPJ e CSLL nos sessenta meses posteriores ao ato, materializando a
redução ilícita dos tributos que são constituídos no presente auto de infração.
As pessoas apontadas como responsáveis eram diretores e estavam à frente da
administração regional do grupo ALLIANCE, que efetivamente implantou a
Fl. 9016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

reorganização de forma a criar o ágio e a relação fictícia de controle da ALLIANCE
pela MERIDIONAL no reduzido lapso temporal.
Apesar de terem deixado o cargo em 06/06/2007 e 01/08/2008, os atos
implementados sob sua administração em 2005 tiveram reflexos continuados até
09/2010.
Diante do exposto, tem-se que HILTON KAPPAUN, HENRIQUE DUARTE
CAMPESTRINI e ALEXANDRE STROHSCOEN, no exercício de suas funções de
diretores, infringiram deliberadamente a lei tributária, mais especificamente o art. 7o da
Lei 9.532/1997, criando artificialmente, por meio de simulação, condições exigidas pela
lei para usufruir do benefício fiscal, inalcançável se a formalidade da incorporação no
Brasil retratasse a materialidade da incorporação internacional, o que caracterizou a
conduta sonegatória e fraudulenta.
Dessa forma, mantém-se a imputação de responsabilidade solidária às referidas pessoas
físicas, feita nos termos do art.135, III, do CTN.

O próprio acórdão emanado pela d. DRJ é confuso nesse tópico, mas acentua a
saída dos responsáveis em momento anterior a compensação glosada. De sorte
que impossível se vislumbrar o nexo causal suficiente para lhes atribuir
responsabilidade.
Não bastasse isso o art. 135 do CTN é claro ao afirmar que são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. Embora eu entenda que a simulação fraudulenta
que deu origem ao crédito pleiteado contamine a compensação para o
contribuinte, este mesmo elemento não é suficiente para a atribuição de
responsabilidade no que concerne fatos geradores ocorridos após a saída dos
pretensos responsáveis do cargo de gerência. A meu ver, estão ausentes os
requisitos para atribuição de responsabilidade.
Isto posto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pelos responsáveis, e caso
não seja o entendimento compartilhado por essa c. Turma, no mérito, entendo
estarem ausentes os requisitos para atribuição de responsabilidade nos termos
do art. 135, III do CTN.
Concorda-se com os fundamentos trazidos no Acórdao no 1402-003.737, pois o
fato das pessoas físicas arroladas como responsáveis terem sido os diretores em cargo quando da
operação que ensejou o ágio apontado como simulado, não pode ensejar responsabilização por
amortização do ágio levada a cargo inclusive após sua retirada da empresa.
Embora entenda-se que a conduta da contribuinte e das demais empresas
pertencentes a seu grupo econômico teve evidente intuito de fraude e caracterizou simulação,
esse mesmo elemento não é suficiente para a atribuição de responsabilidade no que concerne aos
fatos geradores ocorridos após a saída dos pretensos responsáveis do cargo de gerência. Logo,
estão ausentes os requisitos para atribuição de responsabilidade nos termos do art. 135, III do
CTN.

Fl. 9017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720669/2019-31

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento aos recursos voluntários apresentados,
para afastar a imputação de responsabilidade solidária às pessoas físicas HILTON KAPPAUN,
HENRIQUE DUARTE CAMPESTRINI e ALEXANDRE STROHSCOEN.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 9018
DF CARF MF
Documento nato-digital